Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. CABÍVEL COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se os documentos contidos nos autos se mostram suficientes para dirimir os pontos controvertidos da lide, não implica malferimento à defesa da parte ré o indeferimento do de pedido de expedição de ofício postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
3. Na hipótese, a autora nega ter contratado qualquer tipo de empréstimo com a instituição financeira, o que é corroborado pelo perito do Juízo ao assentar que “o exame Grafotécnico revelou numerosas características de gêneses gráficas divergentes”, concluindo que a “assinatura lançada ao documento questionado nos Autos ... não corresponde à Firma Normal do punho escritor” do consumidor/apelado.
4. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Ante o incontroverso depósito da importância de R$2.115,62 (dois mil cento e quinze reais e sessenta e dois centavos) na conta bancária do apelado, a fim de que as partes retornem ao status quo ante e se evite enriquecimento sem causa, na forma dos arts. 368, 369 e 884 do Código Civil, é necessária a devolução do valor recebido pelo autor ao réu/apelante, deduzidas todas as parcelas já descontadas dos proventos do requerente para adimplir o empréstimo não contratado. Sentença reformada nesse ponto.
6. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em razão de lesão a direito da personalidade, decorrente da violação à subsistência digna e à integridade psíquica do consumidor, pessoa idosa e pensionista, que suportou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela de seus proventos para quitação de dívida desprovida de alicerce contratual.
7. Acerca do quantum indenizatório, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide, bem assim analisando casuisticamente os autos e a jurisprudência deste e. TJDFT, a indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se apta a reparar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelo consumidor, atendidas as peculiaridades e a repercussão da causa.
9. Fixados os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, inviável sua redução, pois adotado o patamar mínimo previsto em lei. E, conforme decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), a utilização do critério da apreciação equitativa para fixação dos honorários se limita às hipóteses previstas no § 8o do art. 85, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, condições que não são constatadas no caso concreto.
10. Por inexistir relação contratual, tem-se dano de ordem extracontratual, de maneira que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deve incidir a partir do evento danoso, em relação à condenação em restituir as parcelas descontadas indevidamente e ao pagamento de danos morais, nos termos art. 398 do CC e enunciado n. 54 de Súmula do STJ. Reforma de ofício.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a possibilidade de compensação de valores. De ofício, alterado o termo inicial da incidência dos juros de mora quanto aos danos material e moral.